Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS. PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO. AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO AUTOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.
1.1. É defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do Direito Privado das partes, desconstituindo o que foi livremente acordado e pactuado por elas, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
1.2. Tendo em vista a rescisão contratual por culpa do aluno-réu, necessária a aplicação de multa compensatória e juros de mora no percentual fixado pelo contrato de prestação de serviço estabelecido entre as partes em primazia do princípio da liberdade contratual.
2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil.
2.1. A não desincumbência pelo autor do seu dever probatório de trazer à baila prova de fato constitutivo do seu direito impõe o ônus de arcar com a carga da sua própria inércia, não devendo prosperar a cobrança da taxa de segunda chamada.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, CPC.
4. Recurso do réu conhecido e não provido.
5. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.